Tribunal: STF
Processo: RE 390960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Não cumulatividade. Bens destinados ao Ativo Permanente. Regime de crédito financeiro. Aproveitamento do crédito. Lei Complementar nº 87/96. Lei Estadual nº 3.188/99. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema nas hipóteses de crédito financeiro e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. Precedentes.



    2. A controvérsia foi resolvida com base na interpretação da Lei Estadual nº 3.188/99 e da Lei Complementar nº 87/96, a qual, no período questionado, teria conferido à legislação local o estabelecimento da forma pela qual seriam compensados os créditos decorrentes do ICMS incidentes sobre bens do ativo permanente. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).